Tribunal: TJSP
Processo: 1023150-89.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇAO EM PAGAMENTO – Condomínio – Desapropriação parcial de área comum pelo METRO – Indenização – Controvérsia a respeito de quem se deve pagar – Proprietário ou Credor fiduciário - Propriedade resolúvel do credor fiduciário – Contrato de financiamento em vigor e adimplemento do devedor fiduciante – Agente financeiro que somente terá a propriedade do imóvel em caso de

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇAO EM PAGAMENTO – Condomínio – Desapropriação parcial de área comum pelo METRO – Indenização – Controvérsia a respeito de quem se deve pagar – Proprietário ou Credor fiduciário - Propriedade resolúvel do credor fiduciário – Contrato de financiamento em vigor e adimplemento do devedor fiduciante – Agente financeiro que somente terá a propriedade do imóvel em caso de consolidação da propriedade – Condição que não se verifica no presente caso – Indenização que pertence à proprietária.

Recurso provido.